Tribunal: TJPA
Processo: 0017353-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017353-47.2009.8.14.0301
APELANTE: SHIRLEY SANDRA RAMOS MONTEIRO, ELIANA COSTA VINAGRE, CECILIA DE FATIMA MENDES BEZERRA, CELIA REGINA DE CASTRO PEREIRA, LEILA CAMPOS DA SILVA, OSVALDINA DA COSTA DE BARROS

APELADO: ESTADO DO PARA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

Processo nº
0017353-47.2009.8.14.0301

1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelantes:
Shirley Sandra Ramos Monteiro e outros

Advogada: Thais Gutparakis de Miranda –OAB/PA 13.009

Apelado: Estado do Pará

Procurador: Diogo de Azevedo Trindade

Apelado: Fundação
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA

Procurador: Armando Ferreira Rodrigues Filho

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE MEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei 5.840/94 estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA e prevê que aos servidores desta Fundação aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 5.810/94

2. O artigo 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único estabelece o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, bem como a vedação de cumulação de tais verbas salariais.

3. As apelantes já percebem o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, que com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, acrescentou o inciso IV ao art. 1º, prevendo a gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais que desenvolvem atividades nas Unidades de Referências Especializadas – URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

4.Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido pelas apelantes.

5.Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete dias do mês de julho a três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id.
2864564) interposto por
SHIRLEY SANDRA RAMOS MONTEIRO E OUTRAS
contra a r. sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (id. 2061816), que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
(id. 2864563) ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e do
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
,

julgou totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Irresignado com o
decisum
, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 2864565), que, no id. 2864569 – fls. 383/388, foram rejeitados.

Inconformados com a sentença, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação

(id. 2864564), requerendo a reforma da sentença e alegando a possibilidade de cumulação de gratificação de risco de vida com o adicional de insalubridade, pois teriam naturezas jurídicas distintas.

Defendem ainda o direito ao recebimento retroativo da gratificação mencionado.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos acima relatados.

O HEMOPA apresentou a sua contraminuta ao apelo no id.2864567.

O Estado do Pará ofertou as suas contrarrazões no id. 2864570 – fls.393/418

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id. 28647).

No id.2898527, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível.

A
irresignação das apelantes, servidoras lotadas na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, diz respeito à possibilidade de cumulação da gratificação de risco de vida com o adicional de insalubridade.

Sobre o tema em análise, a Lei 5.840/94, que estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA, prevê, em seus artigos 5º e 6º, que:

Art. 5º. O Quadro de Pessoal do HEMOPA é constituído dos cargos de provimento efetivo, provimento em comissão e de funções gratificadas, conforme os Anexos II e III desta Lei.

Art 6º.
Aos servidores da Fundação HEMOPA serão regidos pelo Regime Jurídico Único ou instituído para Administração para Administração Pública Estadual
. (grifo nosso)

Com efeito, os artigos 128 e 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, senão vejamos:

Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I
-
pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas
;

(...)

Art. 129
. O adicional pelo exercício de atividades penosas insalubres ou perigosos será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único.
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento
. (grifo nosso)

Desta feita, verifica-se que as apelantes estão submetidas às leis retromencionadas, sendo que, no caso em exame, já percebem o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº
5.539/89.

Impende destacar o disposto no artigo 1º da Lei n° 5.539/89, com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, que acrescentou o inciso IV ao dispositivo em comento,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais
:

I - Ocupante de cargos pertencentes à categorias funcionais do grupo Polícia Civil, Código GEP - PC - 700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal desde que, efetivamente, exerçam suas atividades no interior dos estabelecimentos penais e lidem diretamente em rotina permanente de trabalho, com internos;

III - Com atividade nas unidades psiquiátricas do Estado.

IV -
Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública,
ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV
. (Grifo nosso)

No caso, não resta dúvida de que as apelantes são auxiliares de hemoterapia ou técnica em banco de sangue, lotados no HEMOPA, sendo que ao exercer suas atividades habituais entram em contato direto com sangue, logo constata-se, em tese, as circunstâncias adversas previstas no artigo 129 da Lei Estadual n° 5.810/94. Acontece, porém, que já percebem adicional de insalubridade como já mencionado alhures, sendo vedada a acumulação de adicionais com o mesmo fundamento, a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado.

Assim, havendo vedação à acumulação das verbas salariais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido pelos apelantes.

Nesta esteira, tem sido o entendimento adotado neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA.
PLEITOS DE RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 10% E DE RISCO DE VIDA NO PERCENTUAL DE 50%
. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DEFERINDO A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.
VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO
. OPÇÃO DE ESCOLHA PELO SERVIDOR DO ADICIONAL MAIS VANTAJOSO. ARGUIÇÃO RECURSAL DA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL. SERVIDORA OCUPANTE DOS CARGOS DE ENFERMEIRA E PROFESSORA ASSISTENTE DA UEPA. MINISTRA DISCIPLINA DE PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA. LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR (CAMPUS IV), NA FUNDAÇÃO HOSPITAL DA CLÍNICA GASPAR VIANNA. LOTAÇÃO EM SETOR QUE EXPÕE A SERVIDORA A AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PATOLOGIAS INFECCIOSAS E CONTAGIOSAS COMO OS SOROPOSITIVOS HIV, H1N1, SÍFILIS, HEPATITE, TUBERCULOSE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 129 DA LEI 5.810/1994 (RJU) E ART. 1º, IV LEI 5.539/89. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2° DO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/1994 ESTABELECE QUE A INSPEÇÃO PRÉVIA, PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL, SERÁ FEITA POR COMISSÃO PERMANENTE CONSTITUÍDA POR MÉDICOS E ENGENHEIROS DO TRABALHO DA SESPA E DA SETEPS. O ÔNUS DE EMISSÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO COMPETE À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA NA PORCENTAGEM DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

À UNANIMIDADE.

1. A gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções. Previsão legal do adicional nos artigos 128 e 129, Lei n° 5.810/94 (RJU).

2. No caso, constata-se que, no Processo Administrativo n° 1406/2009, instaurado pela servidora junto à instituição universitária requerida, a própria Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Universidade Estadual do Pará UEPA, reconheceram que a autora/apelada ao desempenhar suas atividades como Professora e Enfermeira, lotada no Departamento de Enfermagem Hospitalar no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, possui rotina permanente de trabalho com pacientes soropositivos para HIV, sífilis, Hepatite, Tuberculose, entre outras patologias infecciosas e contagiosas, configurando exposição e risco à saúde da servidora, incidindo assim na previsão contida no art. 1º, IV da Lei 5.539/89, fazendo jus ao benefício da gratificação de risco de vida.

3. Presença dos requisitos necessários para o recebimento da gratificação de

risco de vida, a teor do disposto na Lei nº 5.539/1989. Pagamento devido.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.(2018.02759504-12, 193.324, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO QUE IMPUGNA MINIMAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUXILIAR DE HEMOTERAPIA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade. A Apelada, em sede de contrarrazões ao apelo, aduz a violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o Apelante limitou-se a repetir os argumentos trazidos com a inicial. Entretanto, em que pese haver de fato a repetição da tese da inicial, verifica-se que o Apelante atacou, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença ao aduzir que possui direito ao adicional de risco no percentual de 50% do vencimento base por não está regido pela lei 2.485/94 e sim pelas leis nº 5.539/89 e 5.775/93. Preliminar rejeitada.

2-Mérito. A questão em análise consiste em verificar se há direito ao Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.

3-O apelado é servidor lotado na Fundação Centro de Hemoterapia e

Hematologia do Pará-HEMOPA, exercendo o cargo de auxiliar de Hemoterapia (fls. 09).

4- O artigo 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único, estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, bem como, a vedação de sua cumulação.

5-A Lei 5.840/94 estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA e prevê que aos servidores da Fundação HEMOPA aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 5.810/94.

6-O Apelante já percebe o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, que com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, acrescentou o inciso IV ao art. 1º, prevendo a gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais que desenvolvem atividades nas Unidades de Referências Especializadas ? URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

7-Não resta dúvida de que o Apelante é auxiliar de hemoterapia, lotado no HEMOPA, sendo que ao exercer suas atividades habituais entra em contato direto com sangue, logo constata-se sua sujeição a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, averiguando-se, inclusive,

que o mesmo já percebe adicional de insalubridade como já mencionado alhures, sendo vedada a acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado.

8-Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido pelo Apelante.

9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(2018.04170988-95, 196.782, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-08, Publicado em 2018-10-16)

Desta forma, não há como acolher a pretensão ao pagamento de adicional de risco de vida, uma vez que a situação fática em que se encontram as apelantes já fora abarcada pela percepção do adicional de insalubridade, sendo vedada, por outro lado, a cumulação pretendida, por haver expressa vedação legal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 03 de agosto de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020